Tribunal: TJDFT
Processo: 0703410-67.2021.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INCLUSÃO DE VERBA DE CARÁTER PERMANENTE. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDOS.
1. Recurso do Distrito Federal em face da sentença que o condenou a incluir na conversão em pecúnia de licença-prêmio, as verbas referentes a abono de permanência e auxílio-alimentação, bem como a pagar a diferença do valor inicialmente pago à Recorrida, sem a inclusão das mencionadas verbas. Nas razões recursais, o Recorrente alega que tais parcelas não compõem a base de cálculo da licença prêmio em pecúnia, em razão do seu caráter indenizatório.
2. De acordo com entendimento do STJ, o abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, cessando somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017). Nesse sentido, precedentes desta Turma Recursal: Acórdãos n.o 1401020 e 1400531.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
5. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/1995.